Tribunal: TJES
Processo: 5006703-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006703-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DANIEL BARCELOS MORANDI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5006703-91.2022.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Daniel Barcelos Morandi

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, no id. 16094199 dos autos do mandado de segurança impetrado por Daniel Barcelos Morandi, na qual foi exercido o juízo positivo de retratação e deferida liminar para determinar a realização da inscrição do agravado no concurso público regido pelo Edital n. 04/2022 para provimento de vagas no posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos, caso o único óbice seja o critério etário.

Nas razões de id. 3003424, o agravante alega que (a) é inviável a concessão de medida liminar que esgote o objeto da ação; (b) a probabilidade do direito não foi demonstrada, eis que há limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos para inscrição para o cargo de Oficial Médico; (c) o fato do agravado exercer a função de médico junto ao Hospital da Polícia Militar, na condição de contratado temporário, não o habilita para função; (d) o limite etário é definido por lei; (e) ainda que médico, o Oficial exerce o múnus público exigido para a garantia da ordem; (f) a Polícia Militar almeja que aqueles que ingressem na carreira desempenhem integralmente o tempo de serviço; (g) a decisão deve ser reformada para indeferir possibilidade de inscrição no certame.

Decisão concessiva de efeito suspensivo no id. 3246326.

Informações do Juízo originário prestadas no id. 3293849.

Contrarrazões ofertadas no id. 3481508.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 3613758, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria pelo provimento do recurso. É como voto.

Sessão do dia 28.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar a Eminente Relatora
.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O
art. 10 da Lei Estadual n. 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 787/2014, preceitua que o candidato deve ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia da inscrição para participar do concurso público para ingresso no Quadro de Oficiais Médicos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

O STJ
“orienta-se no sentido de que é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição no certame”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 55.787/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 5/3/2021).

Esta Corte já se manifestou nesse sentido em caso de pessoa com 38 (trinta e oito) anos de idade que se candidatou para o mesmo cargo, ressaltando que possibilitar sua inscrição no concurso viola os princípios
da igualdade constitucional (artigo 5º,
caput
da CF)
e
legalidade estrita (art. 37, I da CF), bem como o
s
da proporcionalidade e razoabilidade,
como se depreende do seguinte aresto
:

EMENTA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE PREVISTO EM LEI E NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em nulidade da respeitável sentença por falta de fundamentação porquanto expendidas razões de decidir justificantes da denegação da segurança, mormente para ilidir as proposições apresentadas pelo apelante acerca do suposto ato coator praticado pelas autoridades impetradas. Na decisão foram indicados precedentes em casos similares ao tratado no processo de modo a aquebrantar as proposições do apelante acerca do direito líquido e certo sustentado no writ, isto é, foi decidida a matéria ligada à inaptidão dele para permanecer no concurso devido ao desatendimento do critério etário. Logo, devidamente observado o disposto no artigo 489, inciso II, do CPC, c/c art. 93, IX, da CF.

2. O critério etário limitativo do direito alegado pelo apelante é razoável e proporcional, tanto sob o sentido e alcance obtido por interpretação infralegal quanto por interpretação Constitucional, isto é, não se aplicou no edital o limite para soldado combatente (que é de no máximo 28 anos) mas observado o limite máximo previsto para o ingresso na carreira militar, isto é,
fixou-se a idade de 35 (trinta e cinco) anos, conforme apontou o MM. Juiz de primeiro grau ao aplicar o Estatuto da PM/ES e CBMES Lei nº 3.196/78 com redação dada pelas Leis Complementares nº 667/2012 e 787/2014, que cuidava sobre o ingresso e plano de carreira nos quadros da Polícia Militar e de Oficiais Médicos deste Estado
.

3. Caso as autoridades impetradas tivessem olvidado o critério etário e reconhecessem a aptidão do autor com idade de 38 (trinta e oito) anos na data da inscrição do concurso, elas descumpririam o princípio da igualdade constitucional (artigo 5º, caput, da CF), da legalidade estrita (art. 37, inciso I, da CF), bem como o da proporcionalidade e razoabilidade adotada pelo legislador no momento da criação da Lei nº. 3.196/78 com redação dada pelas Leis Complementares nº 667/2012 e 787/2014, que cuidava sobre o ingresso e plano de carreira nos quadros da Polícia Militar e de Oficiais Médicos deste Estado
.

4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180289498, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)
(g. n.)

Considerando que o agrava
do
possui 38 (trinta e oito) anos de idade
(id. 2831386, p. 14)
, não se verifica a probabilidade
do direito
alegado na origem
,
motivo pelo qual
a decisão recorrida deve ser reformada
.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão de indeferir o pedido de inscrição do agravado no concurso público regido pelo Edital n. 04/2022 para provimento de vagas no posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO. QUADRO DE OFICIAIS MÉDICOS DA PMES. CANDIDATO COM 38 ANOS DE IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 10 da Lei Estadual n. 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 787/2014, preceitua que o candidato deve ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia da inscrição para participar do concurso público para ingresso no Quadro de Oficiais Médicos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

O STJ
“orienta-se no sentido de que é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição no certame”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 55.787/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 5/3/2021).

Esta Corte já se manifestou nesse sentido em caso de pessoa com 38 (trinta e oito) anos de idade que se candidatou para o mesmo cargo, ressaltando que possibilitar sua inscrição no concurso viola os princípios da igualdade constitucional (artigo 5º,
caput
da CF) e legalidade estrita (art. 37, I da CF), bem como os da proporcionalidade e razoabilidade. Precedente: Apelação Cível n. 024180289498.

Recurso conhecido e provido.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.